Tribunal: TJSP
Processo: 0094195-31.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Furto Qualificado – 155, §3o e §4o, inciso II, de forma continuada, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal – Absolvição em face da fragilidade do conjunto probatório – Impossibilidade – Réu confessou a prática delitiva em fase policial – Depoimentos dos milicianos e da testemunha mostraram-se seguros e coesos – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório –

Ementa:
Furto Qualificado – 155, §3o e §4o, inciso II, de forma continuada, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal – Absolvição em face da fragilidade do conjunto probatório – Impossibilidade – Réu confessou a prática delitiva em fase policial – Depoimentos dos milicianos e da testemunha mostraram-se seguros e coesos – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Pena e Regime mantidos – Recurso defensivo desprovido.